Tribunal: TJDFT
Processo: 0712946-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712946-88.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING SIA CENTER MALL AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA SILVA, ALEXANDRE AMARAL DA SILVA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 51461520, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 59259705) devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.955.539 (Tema 1.137), afetado para a uniformização da controvérsia “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Superior Tribunal de Justiça, a matéria discutida no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Com efeito, o acórdão vergastado consignou que (ID 49011689): (...) Com efeito, verifica-se que o pedido de bloqueio de passaporte e de CNH foram realizados de forma prematura nos autos, sem que se exaurissem os meios ordinários de execução postos à disposição do agravante, além de não ser a medida postulada adequada e razoável para assegurar o adimplemento da dívida. A análise dos autos revela que os agravados não pagaram o valor devido ao serem citados na execução, razão pela qual o exequente requereu a pesquisa de valores e de bens e valores pelos sistemas postos à disposição da Justiça, o que foi já deferido. Não foram localizados ativos financeiros relevantes para penhora, mas foram encontrados veículos, inclusive um deles cujo valor de mercado é razoável, mas, embora noticiado nos autos, não se apontou o que de fato aconteceu, se foi ou não penhorado, informação, acompanhada de comprovação, que estava a cargo do exequente. Nesse contexto, verifica-se que o pedido de adoção das graves medidas coercitivas pretendidas pelo agravante foi formulado de forma prematura, mesmo diante da existência de meios constritivos adequados e suficientes para quitação da dívida, certo de que também não há notícia de busca de imóveis em Registros de Imóveis, etc. De mais a mais, as medidas coercitivas vindicadas também se revelam desproporcionais e desarrazoadas, considerando, notadamente, não haver prova alguma de que a parte recorrida teria condição financeira de arcar com a quitação da execução e que estaria se furtando a essa obrigação. De fato, não consta do instrumento recursal prova de que os recorridos, a despeito do inadimplemento, teriam o hábito de realizar viagens internacionais ou que possuem veículos automotores não alcançados por medida constritiva válida, cuja condução pretende o credor obstar com a suspensão da cnh. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019